Tribunal: TJDFT
Processo: 0745897-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0745897-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AUCIBELLI SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando o entendimento consolidado de que “a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.411.722/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) e que as provas colacionadas pela parte impetrante não são suficientes para atestar sua alegada hipossuficiência, intime-se a impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os extratos bancários dos três últimos meses, de todas suas contas bancárias, e declaração do IR (ou isento) dos últimos 3 (dois) anos, relativas ao seu marido (ID 54434890); dentre outras que reputar úteis para embasar o eventual pleito, considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 4o da Resolução 271/2023 – Defensoria Pública. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator